Tribunal: TJMT
Processo: 1027090-80.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027090-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), RAFAEL FAUSTINO COSTA - CPF: 060.042.331-02 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEI KUTIENSKY COSTA - CPF: 706.635.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON CARLOS PEDROSO VELOSO - CPF: 062.237.381-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ROSA - CPF: 057.889.401-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEAO CAMPOS - CPF: 001.816.471-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONY MARCOS POZZEBON - CPF: 909.553.402-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ENTONY CARLOS MARQUES RODRIGUES - CPF: 061.299.471-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA SANTANA - CPF: 957.820.362-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE APARECIDA TRAMONTIN LEANDRO - CPF: 708.712.261-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 102.081.859-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ANDRIELY DA CONCEICAO NEVES - CPF: 063.158.881-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONN LENON MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 013.363.701-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JOSE DA CRUZ - CPF: 048.585.551-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LOPES DOS SANTOS - CPF: 057.866.581-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE ESTHER DE SOUZA - CPF: 072.057.421-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUYLHERME DE ABRAO - CPF: 052.027.991-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SERGIO DIVINO - CPF: 013.303.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA NOMERG DE OLIVEIRA - CPF: 032.712.671-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DA SILVA - CPF: 029.706.681-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES - CPF: 054.335.141-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILY VITORIA DE SOUZA - CPF: 030.501.271-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DOS SANTOS - CPF: 047.455.061-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES - CPF: 060.721.401-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KLERYSTON CLEVERSON OLIVEIRA MAIA - CPF: 067.843.891-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.042.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE VARGAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN - CPF: 036.072.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYSA NASCIMENTO GALDINO - CPF: 060.597.601-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER - CPF: 067.960.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL JOSE DOS SANTOS - CPF: 382.515.878-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 059.936.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 013.424.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA - CPF: 061.012.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MIGUEL DE JESUS - CPF: 058.096.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA RODRIGUES DA SILVA GONCALVES - CPF: 029.599.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 053.241.251-64 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA - CPF: 063.399.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WGLITHON GUILHERME FURTADO DE ALMEIDA - CPF: 037.888.411-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 704.830.231-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILBERTO BUSINARI - CPF: 673.909.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL DE ASSIS ARRUDA - CPF: 062.202.681-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE SANTOS LIMA - CPF: 033.803.441-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 705.629.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI - CPF: 060.471.871-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ARMANI DE SOUZA - CPF: 059.106.141-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA FALCAO RODRIGUES - CPF: 054.087.491-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO "CONEXÃO 15" – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.

SUSCITADA A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E FREAR A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. AVENTADA A ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE, COM PLURALIDADE DE RÉUS – TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
3. APONTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES

– INOCORRÊNCIA

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, denunciado pelo delito de participação em organização criminosa, tratando-se,
in casu
, da facção criminosa Comando Vermelho, tendo sido a conduta do paciente desvelada no bojo de operação que resultou na denúncia de cerca de 50 (cinquenta) pessoas, supostamente envolvidas com o interesse da organização de monopolizar o tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso, sendo medida de rigor a interrupção de suas atividades; todas circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Não se admite a arguição de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando adequadamente comprovado o
periculum libertatis
do agente; mesmo porque, como é cediço, a contemporaneidade da medida não está restrita à época da prática do delito e, sim, à verificação de sua necessidade no momento da decretação. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

4.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, alguns deles assistidos pela i. Defensoria Pública; cenário que justifica certo elastério na condução do processo.

5.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

6.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027090-80.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS

PACIENTE: RAFAEL FAUSTINO COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), em razão da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de mensagens localizadas, em
2021
, no telefone celular de terceira pessoa, encontrando-se segregado, por esses fatos, desde
27/04/2023
.

Insta consignar que, posteriormente, houve o oferecimento de denúncia por parte do
parquet
, imputando-lhe o delito de
pertencimento à organização criminosa
[
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013
], no bojo da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042.

A fim de ilustrar o suscitado
constrangimento ilegal
, suscita o impetrante, como primeira vertente da insurgência, a ocorrência de
excesso de prazo na prestação jurisdicional
, ao argumento de que, tendo sido pleiteada a revogação da prisão preventiva do paciente há
95 (noventa e cinco) dias
, o petitório até o presente momento
pende de apreciação
pela d. autoridade acoimada coatora; ao que acrescenta a circunstância de que 14 (catorze) réus ainda não foram localizados ou citados nos autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, não sendo possível prever, portanto, a
data de início da instrução criminal
.

Adicionalmente, o d. causídico aduz a existência de
aspectos concretos
concernentes ao caso que permitiriam, na intelecção do impetrante, a
revogação da prisão
, como a circunstância dos delitos imputados ao paciente datarem de
dois anos atrás
, além de não se encontrar o decreto segregatício
adequadamente fundamentado
, especialmente no que concerne à necessidade de se garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, contexto em que o d. causídico sublinha se tratar de paciente
primário
e de
bons antecedentes
, sendo responsável pelos cuidados e pelo sustento de sua filha de apenas 01 (um) ano de idade, invocando ainda o
princípio da homogeneidade
; tudo em conformidade, na intelecção do autor do
writ
, com
precedentes desta eg. Corte

de Justiça
correlatos ao caso.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a substituição por medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 190710188 ao ID 190712176.

A liminar foi
indeferida
(ID 190832184), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 191796158.

Por terem sido as informações vindicadas apresentadas na mesma data,
deixou-se de apreciar
o pleito pela
reconsideração
da decisão que anteriormente indeferira a tutela de urgência reclamada, uma vez que fundamentado exclusivamente na ausência de informes por parte do d. juízo
a quo
(ID 191620152).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 193059164).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), a autoridade policial
representou
pelo deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão; quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos; e prisão preventiva em face do paciente
RAFAEL FAUSTINO COSTA
e de outros 50 (cinquenta) investigados, no interesse do Inquérito Policial n. 001/2021, instaurado para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos.

Em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente e dos demais investigados; bem como determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 31 (trinta e um) imóveis; nada obstante, a operação policial “
Conexão 15
” foi
deflagrada
tão somente em
27/04/2023
, vindo o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
a ser cumprido na mesma data.

Ofertada a denúncia pelo
parquet
, a incoativa ministerial foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
18/08/2023
, dando início, dessa forma, à Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, em que
RAFAEL
, consoante já exposto,

restou denunciado como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º e §4º, I da Lei n. 12.850/2013.

Colhe-se da exordial acusatória, no que concerne exclusivamente ao paciente, que
RAFAEL
, vulgo “
Rafael Primo
”, seria, em tese, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, possuindo a função de “lojista”.

Consoante exposto pelo
parquet
, as investigações policiais revelaram que, no dia
08/05/2021
,
RAFAEL
teria recebido expressiva quantidade de entorpecentes da corré
Fernanda Mota Barreiros
,
além de ter intermediado, em
15/07/2021
, a compra de cocaína para que
Fernanda
a repassasse a um amigo.

Demais disso, o i. órgão ministerial sublinha que, quando se deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, este se encontrava junto de
Cauã de Souza Gonçalves
e
Lucas Eduardo dos Santos
, os quais foram detidos com subida quantidade de entorpecentes, sendo, em tese, responsáveis por abastecer os lojistas da facção [os dois respondem, em decorrência desse fato, à Ação Penal n. 1001601-63.2023.8.11.0025].

Por derradeiro, a consulta aos autos originários revela que a prisão cautelar imposta ao paciente foi mantida pelo d. juízo
a quo
em
07/12/2023
; encontrando-se
RAFAEL
segregado preventivamente, portanto, desde
27/04/2023.

Nesse cenário, nos termos já relatados, suscita o d. causídico, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio tanto na tese de
excesso de prazo
para finalização da instrução criminal, quanto sob o viés da
inidoneidade do decreto segregatício
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
, partindo, por critério lógico, do exame da legalidade da medida constritiva imposta ao paciente.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
pertencimento à organização criminosa
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, bem como da necessidade de
fazer cessar a atuação da organização criminosa supostamente integrada por ele.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
FERNANDA conversou com interlocutor denominado Rafael Primo, que usa o numeral +556692438942, sendo identificado com o RAFAEL FAUSTINO COSTA.
No áudio do dia 08/05/2021 e imagem do mesmo dia, extrai-se indícios de que FERNANDA, em tese, havia enviado uma quantidade expressiva de entorpecentes, cerca de 3 quilos para RAFAEL. No áudio do dia 15/07/2021, RAFAEL teria intermediado uma compra de cocaína, “Ori”, com FERNANDA para repassar a um amigo, bem como há indícios que, em tese, ele possuía munições de arma de fogo, além de ele ter afirmado que, supostamente, desejava comprar um revólver
.

[...] Nesses termos,
verifica-se que há nos autos elementos demonstrando indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis dos agentes investigados, sendo possível constatar que todos os investigados de alguma forma são interligados, aparentando ser uma Organização Criminosa que comanda a pratica de crimes na comarca de Juína, especialmente o Tráfico de Drogas.

Dessa forma,
a fim de desmantelar a agremiação criminosa, fazendo cessar a atividade delituosa que, conforme extraído dos indícios trazidos aos autos, é praticada de forma reiterada
”.

(Decisão de ID 190710194 - Págs. 33-41). — Destaquei.

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (Pje) revela, ademais, que, em
07/12/2023
, o d. juízo
a quo
promoveu a
reanálise
da medida constritiva imposta ao paciente, apreciando o pleito de revogação formulado pela i. Defesa e assim decidindo,
in verbis
:

“
[...]
Conforme se verifica dos autos, a Autoridade Policial Representou pela Prisão Preventiva do acusado RAFAEL FAUSTINO COSTA, a qual foi secundada pelo Ministério Público e deferida por este Juízo, tendo em vista que as investigações descortinaram
o suposto envolvimento do investigado na Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, nas Comarcas de Juína/MT, Chapada dos Guimarães/MT e Campo Verde/MT.

De acordo com as investigações
o acusado supostamente integra a Organização Criminosa, visto que supostamente seria um dos que intermediavam as vendas de entorpecentes para terceiros, exercendo a função de “correria” no comércio de drogas para FERNANDA.

Além disso, com base no Relatório 049/2021, id 73864936 e 2021.13.21906, id 75114953 as investigações revelaram que FERNANDA conversou com interlocutor denominado RAFAEL PRIMO, que usa o numeral 556692438942, sendo identificado como RAFAEL FAUSTINO COSTA.

Constou que no áudio do dia 08/05/2021 e imagem do dia 08/05/2021 restaram evidenciadas que,
supostamente, a FERNANDA havia enviado uma quantidade expressiva de entorpecentes, cerca de 3 quilos, para RAFAEL.

Além disso, no áudio do dia 15/07/2021,
RAFAEL supostamente seria o responsável por intermediar uma compra de cocaína, “Ori”, com FERNANDA para repassar a um amigo, bem como teria sido identificado que ele possuía bastante munições de arma de fogo, aliado ao fato dele ter, em tese, afirmado que desejava comprar também um revólver.

Diante do cenário apresentado
restaram demonstrado os indícios suficientes de autoria e do
periculum libertatis,
eis que evidenciou uma Organização Criminosa que comanda a prática de crimes na comarca de Juína, especialmente o Tráfico de Drogas, em prol da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Dessa forma,
a fim de desmantelar a agremiação criminosa, fazendo cessar a atividade delituosa que, conforme extraído dos indícios trazidos aos autos, com a finalidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, diante dos indícios de autoria e materialidade das condutas delitivas, aliado ao fato de que os membros da Organização Criminosa atuam com extrema violência, intimidando as possíveis testemunhas, acolhi o pedido e decretei a Prisão Preventiva do acusado.

[...] Considerando que
não aportaram aos autos fatos novos a ensejar a modificação da situação prisional do acusado, não vislumbro a possibilidade de sua soltura, por ora.

Ademais,
os fatos aqui investigados possibilitaram o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em desfavor de RAFAEL FAUSTINO COSTA, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, 2º e § 4º inciso I da Lei Federal nº 12.850/2013, o que reforça, ainda mais, a manutenção da sua prisão, em virtude da sua periculosidade.

Desta forma,
a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da Prisão Preventiva.

Por outro lado, impõe-se ressaltar que,
no caso em debate, não se mostra suficiente à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticado pelo acusado revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

[...] De igual modo,
em relação às condições pessoais favoráveis do agente, vez que não impedem por si sós, a manutenção da segregação cautelar, quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema, como é o caso em voga
”.

(Decisão de ID 136493572 — autos n. 1002157-36.2021.8.11.0025). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, a consulta ao caderno processual revela que
RAFAEL
teria, em tese, recebido em
08/05/2021
cerca de 3kg (três quilos) de entorpecentes da corré
Fernanda
; vindo, em
15/07/2021
, a intermediar uma compra de cocaína com
Fernanda
para repassá-la a um amigo, tendo sido igualmente identificado que o paciente possuía consigo munições de arma de fogo, tendo expressado ainda o desejo de adquirir um revólver.

Não se deve ignorar, ainda, que se cuida de organização criminosa de
expressivo alcance
, atuando os denunciados nos Municípios de Juína, Chapada dos Guimarães e Campo Verde, todos no Estado de Mato Grosso, com vistas, ao que tudo indica, ao
controle do narcotráfico na região
.

Nesse cenário, deve-se considerar, em especial, que
“
[...] o STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”
(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Demais disso, ainda que o d. causídico impetrante se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada em
31/08/2022
, a operação foi deflagrada apenas em
27/04/2023
, tendo sido o paciente recolhido ao cárcere na mesma data; sendo certo, outrossim, que a circunstância de os fatos imputados ao paciente datarem de 2021
não constitui óbice à imposição da medida.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Lado outro, argumenta o d. causídico pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando, em síntese, que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, a instrução criminal se prolonga por
tempo demasiado
, não tendo sido sequer apresentada resposta à acusação por parte de todos os corréus.

No entanto, após apreciar o caso, estou convencido de que, não obstante os argumentos lançados na inicial do
writ
, razão não assiste ao impetrante.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não pode se ignorar que se trata ainda de
50 (cinquenta) réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Colhe-se dos autos, ademais, que o Inquérito Policial fora inicialmente distribuído perante o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, sob o n. 1008599-93.2023.8.11.0042, tendo esse juízo concedido, em
13/06/2023
, dilação de prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos policiais.

Finalizado o inquérito, a d. autoridade policial indiciou os investigados pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, vindo o
parquet
a ofertar
denúncia
em
13/06/2023
, em face de
50 (cinquenta) acusados
, dentre eles o paciente, imputando-lhes o delito de organização criminosa.

Com a remessa dos autos conclusos ao d. juízo
a quo
, em
18/08/2023
foi
recebida a denúncia
, ao que se seguiu a declaração de extinção de punibilidade de 02 (dois) indiciados; a decretação da prisão preventiva de 03 (três) denunciados; a revogação da prisão preventiva e demais medidas cautelares de 04 (quatro) investigados, que não haviam sido denunciados; o deferimento de requerimento do
parquet
com vistas ao compartilhamento de provas oriundas da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042; e a extração de cópia dos autos para remessa ao d. Juízo da Comarca de Juína/MT, com vistas à apuração de outros delitos possivelmente praticados por alguns dos denunciados.

Demais disso, o d. juízo
a quo
acolheu, em
06/10/2023
, a preliminar de litispendência apresentada por um dos denunciados; indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva de outro, bem como o pedido de desmembramento formulado por acusado diverso.

Em consulta aos autos originários, constata-se que o feito se encontra em fase de
apresentação de defesa prévia
, tendo, inclusive, a i. Defesa do paciente apresentado resposta à acusação em
11/10/2023
, ao que se seguiu, em
29/11/2023
,
decisão de saneamento
, aguardando os autos a apresentação de resposta à acusação por parte de 18 (dezoito) acusados, 11 (onze) deles ainda não citados.

Logo, apesar da preocupação do i. causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere, por ordem da d. autoridade acoimada coatora, desde
27/04/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por outro lado, conquanto o impetrante argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL FAUSTINO COSTA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023